Tribunal: TJBA
Processo: 8076213-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076213-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GAMIL FOPPEL EL HIRECHE

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

AGRAVADO: ROBERTA BARBARA CARNEIRO FOPPEL EL HIRECHE

Advogado(s)
:
TAIS DOREA DE CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGREDO DE JUSTIÇA. PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS COMO REGRA, INCLUSIVE CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR O SIGILO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Gamil Foppel El Hireche contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que, nos autos da ação ordinária de cobrança movida contra Roberta Barbara Carneiro Foppel El Hireche, indeferiu o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça. O agravante alegou que a publicidade do processo afetaria a imagem das partes, ambos advogados, e de seus filhos menores, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a tramitação dos autos em segredo de justiça

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a natureza patrimonial da demanda, somada à condição profissional das partes e à existência de filhos menores, justifica a imposição de segredo de justiça ao feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A publicidade dos atos processuais é regra constitucional prevista no art. 5º, LX, da CF e no art. 11 do CPC, sendo o segredo de justiça admitido apenas em hipóteses excepcionais, previstas no art. 189 do CPC ou quando imprescindível à preservação da intimidade, privacidade ou dignidade das partes.

2. A demanda versa exclusivamente sobre questões patrimoniais, sem envolver direito de família ou aspectos sensíveis da intimidade dos envolvidos, não configurando hipótese que autorize a restrição à publicidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento:

1. A regra da publicidade processual somente cede lugar ao segredo de justiça em hipóteses excepcionais previstas em lei ou quando demonstrada, de forma específica, a necessidade de proteção à intimidade, privacidade ou dignidade das partes.

2. A existência de filhos menores e a condição profissional das partes, isoladamente, não justificam a tramitação, em de segredo de justiça, de ação com natureza patrimonial.

3. É possível atribuir sigilo restrito a documentos específicos que contenham dados sensíveis, sem necessidade de sigilo integral do processo.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LX; CPC, arts. 11 e 189.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI nº 2023863-82.2022.8.26.0000, Rel. João Baptista Galhardo Júnior, j. 29.01.2023; TJ-PR, AI nº 0049573-20.2022.8.16.0000, Rel. Cristiane Santos Leite, j. 15.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8076213-56.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante,
GAMIL FOPPEL EL HIRECHE
, e agravada,
ROBERTA BARBARA CARNEIRO FOPPEL EL HIRECHE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto condutor, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada em sua integralidade e
JULGAR PREJUDICADO
os embargos de declaração opostos ao ID 75264909.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09